Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo. 1.1. O julgado reformou a sentença para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, atualizado monetariamente, a incidir no período de 31 de julho de 2015 a 31 de maio de 2017 (data em que foram suspensos os efeitos do contrato), afastando-se a multa contratual, pois indevida a dupla condenação pelo mesmo fato.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Embora não se constate a alegada obscuridade, verifica-se que o acórdão foi omisso quanto à periodicidade mensal dos lucros cessantes.
4. Portanto, constada a existência do vício de omissão no julgado, os Embargos devem ser acolhidos apenas para incluir a expressão por mês, no item 3.4 da ementa, que passa a ter a seguinte redação: “(...) 3.4. Assim, considerando ser vedada a cumulação (Tema 970) e tendo em vista que a cláusula penal estabelecida pelo contrato, fixada em 0,5% do valor adimplido, não atende a reparação integral do prejuízo pelo período de atraso na entrega do imóvel, deve haver a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, por mês, atualizado monetariamente, a incidir no período de 31 de julho de 2015 a 31 de maio de 2017 (data em que foram suspensos os efeitos do contrato), afastando-se a multa contratual, pois indevida a dupla condenação pelo mesmo fato (...)”.
5. Embargos de declaração acolhidos.